Tribunal: TJES
Processo: 5002177-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002177-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS PENHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5002177-52.2020.8.08.0000

Embargante: Francisco de Jesus Penha

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Francisco de Jesus Penha em face do acórdão constante do ID 923808 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 946235), sustenta o embargante existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o voto condutor considerou que a ilegitimidade passiva não pode ser arguida em exceção de pré-executividade e de que os precedentes do STJ reportados referem-se a casos em que inexiste prova pré-constituída, defendendo que sua condição de empregado da empresa executada está devidamente comprovada.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 1053097).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

As despeito das alegações do embargante, o voto condutor foi claro ao afirmar o entendimento consolidado do STJ de que, constando o nome do sócio na CDA executada, “
a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade
”
(AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020).

Assentou-se, ainda, que a exceção de pré-executividade é medida excepcional e limitada, não comportando dilação probatória, deixando-se claro que a declaração unilateral da empresa não seria suficiente para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade da CDA, consignando:

“
T
odavia
,

a ilegitimidade passiva alegada pelo agravante não restou comprovada de plano, na medida em que,
e
m que pese sustentar que
atuou apenas como Diretor Vice-Presidente I
da empresa executada
,
não apresentou nenhum documento oficial para comprovação, firmando-se apenas
em
uma declaração unilateral da empresa
.

Outrossim, o recebimento de pró-labore, por si só, também não desconstitui a condição de sócio, já que este, ao desempenhar função administrativa/diretiva dentro da empresa, também faz jus ao pagamento.

D
este modo, a apuração da
i
legitimidade
d
o agravante
demanda
maior
dilação probatória, o que torna incompatível
a adoção do procedimento excepcional da exceção de pré-executividade.”

Constata-se, portanto, que os argumentos trazidos pelo embargante buscam a reapreciação do contexto probatório dos autos, de modo a alcançar nova conclusão, o que não é admitido pela via aclaratória.

Nesse sentido:

EMENTA: embargos de declaração NA apelação cível. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS DELIBERADAMENTE NÃO FIXADOS em razão do provimento dO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES STJ. Propósito de rediscussão. Impossibilidade. AMBOS OS Embargos de declaração Conhecidos E Desprovidos. 1) O acórdão não foi omisso quanto à fixação dos honorários recursais, mas deliberadamente deixou de arbitrá-los, já que a hipótese de provimento do recurso não admite aplicação do art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação do STJ. 2) Em nenhum momento houve insurgência da parte requerida em relação à utilização do sistema Totvs pelo requerente em sua atividade comercial, razão pela qual o referido ponto tornou-se incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC, sendo inviável o revolvimento da questão inovadora nessa oportunidade. 3) A pretensão da demandada é de reavaliação da prova coligida nos autos e de reapreciação do mérito da controvérsia, o que se sabe ser inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011160167919, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS INDEVIDA PELA VIA ACLARATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional se pronunciou, de maneira escorreita, sobre toda a matéria devolvida na apelação interposta, assim como àquelas apresentadas em contrarrazões.

3. Incabível a reapreciação do contexto probatório pela via dos embargos de declaração.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,
04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.